Tribunal: STF
Processo: RE 541324
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição Social Previdenciária. Empregador Rural Pessoa Física. Incidência sobre a comercialização da produção. Art. 25 da Lei 8.212/91, na redação dada a partir da Lei 8.540/92. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário provido.